Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701277-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CEZARIO DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do ofício em ID 60630143. À Secretaria, para certificar o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Agravado. Após a apresentação das contrarrazões ou decurso do prazo, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora